Tribunal: STF
Processo: ARE 1585582
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Paulo Augusto Almeida de Lima e Rosangela Alves de Jesus Silva contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Julgadora da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE ICMS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUMULA VINCULANTE N. 24, DO STF. A consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição. No caso dos autos, do termo inicial mais longínquo do prazo prescricional, datado de 25/11/2014, até o recebimento da denúncia, ocorrido em 25/05/2023, transcorreram-se pouco mais de oito anos, lapso temporal bem inferior àquele necessário ao implemento da prescrição da pretensão punitiva, qual seja, 12 (doze) anos. Assim, rechaçada a preliminar suscitada. PARECER ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 44, p. 1).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
Nas razões do recurso extraordinário, as partes recorrentes alegam violação ao art. 5º, inciso XL, da Constituição da República (e-doc. 36).
Aduzem os recorrentes, em síntese, a irretroatividade da Súmula Vinculante nº 24 a fatos ocorridos entre 2004 e 2007, sob o argumento de que a aplicação gravosa de entendimento jurisprudencial consolidado após a conduta violaria o princípio da anterioridade e a segurança jurídica. Aduz que o crime tributário se consuma na data do vencimento da obrigação e não no lançamento definitivo, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, visto que o prazo de 12 anos transcorreu integralmente antes do recebimento da denúncia em 2023.
Ao final, os recorrentes requerem:

“1. O recebimento e conhecimento do presente Recurso Extraordinário,  atribuindo-se-lhe efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, § 5º, inciso III do Código de Processo Civil.
2. A intimação do Parquet, consoante o art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil, para oferecimento de contrarrazões.
3. A admissão do recurso, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil e sua remessa para o Supremo Tribunal Fe deral.
4. No mérito, a reforma do Acórdão recorrido, para reconhecer a sua  inconstitucionalidade, por violação ao art. 5º, inciso XL da Constitui ção Federal, bem como para reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente aos delitos imputados aos Recorrentes, cuja consumação teria ocorrido nos anos de 2004,  2006 e 2007.” (e-doc. 36, p. 53-54).

Examinados os autos. Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao afastar a tese de prescrição e confirmar a tipificação do delito tributário nos termos da Súmula Vinculante nº 24, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, notadamente ao Código Penal e da Lei nº 8.137/90. Portanto, a alegada violação ao art. 5º, inciso XL, da Constituição da República, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, visto que o deslinde da controvérsia, que envolve o momento da consumação do crime e a contagem do prazo prescricional, depende da prévia análise de normas de estatura legal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Anota-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);

Anoto, por fim, a título de mero registro, que o Supremo Tribunal Federal entende não haver violação ao princípio da vedação da retroatividade in malam partem em hipóteses como a destes autos. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais. 4. Agravo regimental desprovido.” (RE 1192924 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin Segunda Turma, julgado em 24/8/20, DJe de 18/9/20). (Grifos nossos).

Esta Corte, inclusive, já assentou que o entendimento consolidado na SV nº 24 “abarca fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular”, tendo em vista “que não implicou inovação legislativa, mas, tão somente, consolidação de entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE” (HC nº 169925-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1/8/19).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente